Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705090-46.2018.8.07.0001, movida em desfavor de FRANCISCO JOSE DE VASCONCELOS e COR MALAS E BOLSAS E ACESSORIOS PARA VIAGENS EIRELI - ME, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos: “[...] 1. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores e pesquisa Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. 2. Considerando que esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. [...]” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que as pesquisas extrajudiciais e judiciais, a fim de localizar bens passíveis de penhora dos Agravados, restaram infrutíferas e, após lapso considerável de tempo, foi requerida a renovação das pesquisas junto aos referidos sistemas informatizados, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Defende o Agravante que a decisão impugnada não se coaduna com os princípios da economia, da celeridade e da cooperação. Argumenta que a incumbência do exequente de indicar os bens dos executados passíveis de constrição não afasta a necessidade de atuação do Poder Judiciário, que pode proporcionar maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional mediante a utilização dos sistemas conveniados. Colaciona precedentes em abono à pretensão, pleiteando, por fim, o efeito suspensivo ativo ao recurso, sobretudo no que diz respeito ao uso dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, através da ferramenta “teimosinha”, a fim de que seja efetuada a pesquisa de ativos financeiros online, de forma reiterada, visando à satisfação do crédito exequendo. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida nova pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, confirmando-se a liminar vindicada. Preparo regular juntado ao ID 43226792. É a suma dos fatos. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito suspensivo ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome das partes Agravadas, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência, realizada em 2021, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente dos Executados/Agravados, a partir, por exemplo, de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Ainda, o Juízo a quo deferiu o pedido do Agravante de pesquisa de bens via sistema INFOJUD que, caso satisfatória, afastará a necessidade de reiteração das pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Banco caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator